Tribunal: TJSP
Processo: 1127738-18.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127738-18.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é embargado ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.739 --
Embargos de Declaração no 1127738-18.2018.8.26.0100/50000
Embargante: EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
Embargado: ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício
apontado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE,
SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ebazar.Com.Br Ltda.-ME, ao v. Acórdão a fls. 490/498 que, por maioria,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por Elaine Cristina
Alves da Silva, ora embargada, para julgar procedente a ação de obrigação
de fazer ajuizada por ela, para que a conta da embargada na plataforma
da embargante fosse reativada de forma definitiva, com a mesma
reputação de vendedora platinum, e ainda, condena-la ao pagamento das
custas e despesas com o processo, bem como os advocatícios fixados em
15% do valor dado à causa.
A embargante alega que o v. Acórdão não

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
enfrentou os argumentos deduzidos pela embargante quando contra-
arrazoou o recurso de apelação, sobre a intenção da embargada, ao
anunciar os seus produtos- colchão- na categoria BERÇO Burigotto, era
fraudar o sistema do “Mercado Livre” para que pudesse utilizar
indevidamente da ferramenta “Mercado Envios” oferecida pelo MERCADO
LIVRE e MERCADO PAGO, com o objetivo de facilitar o envio de um
determinado produto anunciado na plataforma.
Explica
que
os
serviços
oferecidos
pelo
MERCADO ENVIOS não estão disponíveis ao produto vendido pela
embargada, pois os Correios não entregam os produtos vendidos pela
embargada. Destaca não ter se tratado de mero equívoco, mas intenção de
burlar o sistema do embargante para que seus produtos fossem
anunciados na plataforma com a ferramenta do MERCADO ENVIOS, já
que se a embargada categorizasse o produto corretamente, teria que
utilizar outras formas para entregar os produtos, fato esse que restou
incontroverso nos autos já que a embargada, em réplica, afirmou que
escolheu essa categoria para possibilitar a ferramenta MERCADO
ENVIOS.
Aduz que o v. Acórdão deixou de enfrentar o
fato de que a conduta da embargada poderia gerar graves riscos aos
usuários da plataforma do embargado, uma vez que a fabricante dos
berços Burigotto alertou que eles não eram projetados para utilização do
colchão, podendo trazer riscos a integridade física da criança. Tais
infrações são consideradas graves, e a embargante não tem o interesse de
manter a embargada na sua plataforma.
Aponta omissão quanto ao pedido subsidiário
formulado, em que se requereu expressamente, que ao menos fosse
delimitado o prazo máximo de 03 (três) meses para o MERCADO LIVRE
manter a embargada como vendedora platinum, e a partir daí, ser ela a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
única responsável pela sua reputação, devendo seguir as regras
estipuladas pela plataforma, sob pena de prejudicar não só a credibilidade
da plataforma, mas também os interesses dos usuários do site, além de
incentivar a propositura de descabidas ações por usuários vendedores que
busquem se desobrigar da observância dos Termos e condições de uso do
site do MERCADO LIVRE.
Requer seja conhecido e provido este recurso,
para que sejam supridas a omissão e obscuridade apontadas, bem como,
para fins de prequestionamento da matéria perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
I. A alegação de ter havido omissão com relação
à intenção da embargada em fraudar o sistema do “Mercado Livre” para
que pudesse utilizar indevidamente da ferramenta “Mercado Envios”
oferecida pelo MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO, com o objetivo de
facilitar o envio de um determinado produto anunciado na plataforma,
bem como, o fato de que a conduta da embargada poderia gerar graves
riscos aos usuários da plataforma do embargado, merecem ser afastadas,
porque o Acórdão de interesse enfrentou expressamente os argumentos
declinados pelo embargante e pelo embargado.
Com efeito, tais alegações restaram enfrentadas
pelo v. Acórdão, uma vez que nele constou que, tão logo a embargada foi
notificada pela embargante acerca da irregularidade da propaganda, ela
procedeu ao cancelamento da mesma, agindo de forma pronta e correta.
Não se verificou, desse modo, a intenção de fraudar a plataforma digital da
embargante, uma vez que não se esquivou ou se opôs à regularização da
sua propaganda.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nessa mesma linha de intelecção, é certo que
se houvesse alguma probabilidade de dano ao consumidor, a embargada
impediu sua ocorrência a partir daquele momento que cancelou a
propaganda.
Ademais, importa consignar não haver nos
autos notícia a respeito de qualquer reclamação de consumidor
envolvendo o nome da embargada em razão desse equívoco no cadastro do
produto, porque se trata de vendedora “platinum”, status esse que jamais
teria alcançado se fossem reportados problemas com o seu produto. Trata-
se, pois, de mera conjectura da embargante.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido2.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
II. Entretanto, merece pequeno reparo o v.
Acórdão embargado com relação ao pedido subsidiário apresentado pela
embargante, para que fosse delimitado o prazo máximo de 03 (três) meses
para o MERCADO LIVRE manter a embargada como vendedora platinum,
uma vez que tal pedido não fora examinado pela decisão.
Pois bem. Ao contrário do que alega o
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
embargante, o status de vendedora platinum foi obtido pela embargada em
razão do sucesso de suas vendas desde o ano em que abriu a conta
perante a embargante, e ausência de reclamações dos consumidores.
Dessa feita, apenas condenou-se a embargante a devolver o status que a
embargada já possui antes de ter sua conta cancelada.
Todavia, para a manutenção desse status, é
certo que deverá a embargada se sujeitar aos termos e condições do
contrato mantido entre as partes, assim como qualquer outra pessoa física
ou jurídica que contrate a embargante. Como, também, não poderá a
embargante imotivadamente retirar esse status da embargada, igualmente
devendo se sujeitar aos termos contratuais.
De rigor, portanto o acolhimento parcial dos
presentes embargos de declaração, a fim de retificar o Aresto embargado,
sem modificação, para fazer constar ter restado indeferido o pedido de que
fosse delimitado o prazo máximo de 03 (três) meses para o MERCADO
LIVRE manter a embargada como vendedora platinum.
III.
Ante
do
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos declaração para o determinado fim, sem
modificação do acórdão embargado.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --